Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. LEI No 14.034/2020. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela segunda parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.170,00 referente a reembolso das passagens aéreas adquiridas pela parte autora. Em seu recurso alega que seria apenas a transportadora de fato, não sendo a transportadora contratual, visto que o bilhete foi emitido pela primeira parte ré (“Decolar”) e pela transportadora contratual (“Hahn Air Lines”). Assim, alega que não recebeu qualquer quantia pela passagem, face a sua atuação como mera transportadora de fato, previsto no artigo 225 do Código Brasileiro da Aeronáutica. Desse modo, assinala a ausência de falha na prestação do serviço, sendo que que cabe às referidas empresas o reembolso do valor debatido nos autos, visto que não participou do contrato em questão, sem qualquer benefício pecuniário, sendo apenas responsável por um trecho do transporte aéreo em decorrência de acordos comerciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei no 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Não é possível acolher a tese recursal de ausência de responsabilidade da parte recorrente, que atuaria apenas como “transportador de fato”. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. Ocorre que a atuação da recorrente como “transportadora de fato” decorre do denominado “codeshare”, acordo comercial entre empresas aéreas para disponibilizar passagens/trechos para destinos operados pelo parceiro comercial. Assim, é evidente que a atuação da recorrente como “transportadora de fato’ tem por objetivo o lucro decorrente daquele acordo comercial. Portanto, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face o consumidor, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), de modo que a situação não configura culpa exclusiva das empresas indicadas pela recorrente (“Decolar” e “Hahn Air Lines”).
VI. A parte autora adquiriu passagens de ida e volta para congresso a ser realizado em Honolulu, com ida para o dia 21/03/2020 e retorno no dia 29/03/2020. Contudo, diante do início da pandemia de Covid naquela ocasião, e considerando que faz parte de grupo de risco, solicitou o cancelamento da passagem com uma semana de antecedência, sendo imposto multa pelo cancelamento que totalizava mais de 95% do valor adimplido. Ainda, a parte autora ressaltou na inicial que após mais de um ano do cancelamento a situação ainda não havia sido solucionada pelas rés. Também juntou na sua inicial matéria jornalística informando que a recorrente suspendeu todas as suas operações entre 22/03/2020 e 21/04/2020, o que demonstra que seria inviável o retorno da autora caso tivesse optado por realizar o trecho de ida.
VII. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei no 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VIII. Estabelece o artigo 3o da Lei no 14.034/2020 na redação vigente à época dos fatos que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
IX. Portanto, não possuindo a parte consumidora o interesse em aceitar a opção de devolução da quantia mediante crédito, é devido o reembolso integral dos valores adimplidos.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.